Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707057-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: FLAVIO BARBEITA DE OLIVEIRA MARINHO AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FLAVIO BARBEITA DE OLIVEIRA MARINHO nos autos do cumprimento de sentença (no 0725177-81.2022.8.07.0001) contra si proposto por CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que não acolheu os embargos de declaração e confirmou a decisão que rejeitou a impugnação e homologou ao cálculos apresentados pelo exequente (ID 147354442 autos de origem). O agravante narra que inicialmente o pedido de cumprimento de sentença fora rejeitado. Contudo, após oposição de embargos de declaração e recurso de apelação, a MM. Magistrada a quo reconsiderou seu posicionamento, contudo, ao fundamentar a nova decisão, apenas consignou ter acatado os termos recursais para receber a inicial. O recorrente explana sobre a força da coisa julgada e que a sentença exequenda determinara ser “cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado”. Prossegue aduzindo que o acórdão interposto na ação principal fora parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais, afirmando ter sido o “termo redistribuição sendo utilizado, tão somente, para fundamentar a proporção de metade para 2/3. A decisão não trata de redistribuição para inverter o ônus, em momento algum, isto está bastante claro” e que na “parte final do dispositivo os Magistrados voltam a afirmar que houve êxito parcial do recurso e que os honorários recursais serão suportados na proporção de 1% do valor da condenação ao ora executado e 0,8% para a outra parte, e que a fundamentação para tal é o art. 85, § 11o, o qual trata da majoração dos honorários e não inversão do ônus”. Nesses termos, pleiteia: “a) o recebimento do presente agravo com efeito suspensivo, e o seu processamento sob a forma de instrumento, ante o periculum in mora e o fumus boni iuris demonstrados; b) a decretação da nulidade das decisões interlocutórias Id. 148308106 e 147354442, diante da ilegalidade da falta de fundamentação, na forma preconizada no art. 93, IX, da CF; c) a decretação de inexistência de relação jurídica entre as partes, face a não ocorrência de inversão do ônus ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com a interpretação do acordão da 1a Turma Cível do TJDFT, nos autos do processo no 0026705-41.2015.8.07.0001”. Preparo regular (ID 44122563 e 44122564). É o relatório. Decido. Ab initio, cabe consignar a impossibilidade de conhecimento do recurso no tocante ao pedido de “decretação da nulidade das decisões interlocutórias Id. 148308106 e 147354442, diante da ilegalidade da falta de fundamentação, na forma preconizada no art. 93, IX, da CF”, vez que tais decisões foram exaradas antes da angularização da relação jurídica processual, tendo o seu conteúdo sido reafirmado e fundamentado posteriormente pela decisão objurgada, contra a qual o executado ora se insurge e onde será analisada a matéria devolvida pelo recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado em face do agravante em que o credor busca a satisfação da obrigação decorrente de título judicial, consubstanciada em honorários advocatícios sucumbenciais. Para melhor compreender a demanda, necessário se faz a transcrição dos dispositivos da sentença e do acórdão exequendos: “Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes pro rata ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários de seu respectivo advogado.” (ID 137253405 autos de origem) (...) “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação do requerente (FLÁVIO BARBEITA DE OLIVEIRA MARINHO) e NEGO-LHE PROVIMENTO, ao tempo em que CONHEÇO EM PARTE do recurso da segunda requerida (CASAPRONTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME) E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 para as requeridas e 2/3 para o requerente. Mantenho, no mais, intacta a r. sentença recorrida. Por fim, tendo em vista o disposto no artigo 85, §§ 11, do CPC/2015, fixo os honorários recursais em 1% sobre o valor da condenação, a ser suportado pelo requerente; e 0,8% do valor da condenação, suportado pela segunda requerida, considerando o êxito parcial do recurso. É como voto.” (ID 137253406 autos de origem) Como cediço, a prestação jurisdicional gera encargos, como delineado no caput do art. 82 do CPC[2], cabendo às partes, salvo as disposições relativas à gratuidade da justiça, prover as despesas dos atos. Igualmente, o Codex Processual prevê no art. 84 que “as despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha”, bem como, no art. 85, caput, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Portanto, é princípio comezinho que os ônus sucumbenciais abrangem tanto as despesas processuais quanto os honorários advocatícios de sucumbência. Na hipótese, inobstante a argumentação do agravante, o acórdão exequendo foi explícito ao dar parcial provimento ao recurso da ré para “determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 para as requeridas e 2/3 para o requerente”. Note-se, à toda evidência, que a redistribuição dos ônus sucumbenciais abrange todos os encargos daí decorrentes, tanto as custas processuais quanto os honorários advocatícios estipulados nos termos do art. 85 do CPC. Nesse toar, tendo o acórdão redistribuído os ônus sucumbenciais, o fez também em relação às verbas honorárias, tanto que expressamente fixou o percentual de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 1/3 para as requeridas e 2/3 para o requerente. Desse modo, não se pode acolher a alegação do agravante de que o acórdão exequendo teria redistribuído a proporção tão somente em relação às custas processuais e, ao manter os demais termos da r. sentença, não teria alterado a parcela dos honorários. No ponto, repita-se, o provimento parcial do apelo da ré teve o condão de redimensionar o percentual relativo a todas as despesas sucumbenciais, incluindo-se, também, as verbas honorárias. Destarte, ao menos nesta sede de cognição sumária, denota-se o acerto da decisão objurgada ao determinar o prosseguimento da execução nos termos requeridos. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator